Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte agravada contra o Acórdão que deu provimento ao de agravo de instrumento interposto pela parte ré, executada, nos autos principais no 0732418-32.2020, para deferir o afastamento da condenação para pagamento de astreíntes, pois, conforme entendimento desta Segunda Turma Recursal, houve o integral cumprimento da sentença.

3. Inconformada, opôs Embargos de Declaração alegando omissão, porque deixou de analisar os autos do processo de referência de no 0732418-32.2020.8.07.0016 e as provas juntadas no Agravo de Instrumento, que comprovam que a obrigação da Embargada não foi cumprida e que os problemas técnicos são anteriores à sentença. Alegou, ainda, que o caso dispensa uma nova discussão em outra ação, visto que se trata de cumprimento de sentença de obrigação já constituída por um título judicial e a rediscussão dos problemas técnicos anteriores à sentença esbarraria no instituto da coisa julgada, princípio constitucional previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de1988, o qual confere segurança às relações jurídicas sob o manto do ordenamento pátrio. Requereu o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte embargada está inconformada com o resultado do julgamento. A questão trazida por ela foi analisada e respondida no voto condutor do Acórdão 1335586. Conforme já destacado, o dispositivo da sentença determinou o restabelecimento do funcionamento das linhas telefônicas, o que foi cumprido, tanto é que houve comprovante de faturas juntadas naqueles autos (i.d. 78155203) sendo confirmado pelo agravado, ora embargante, conforme autos de origem (i.d. 78155201). Ademais, as questões postas com relação à eventual falha técnica não foram objeto do processo originário.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte agravante, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.